Tribunal: STF
Processo: RE 1195474
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. MUDANÇA DA JURISPRUDÊNCIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RESSALVA DE ENTENDIMENTO PESSOAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. RECONSIDERAÇÃO DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.